Tribunal: TJES
Processo: 5015151-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015151-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL VIANA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado beneficiário de livramento condicional, contra decisão que suspendeu o período de prova, fixou o cumprimento da pena em regime semiaberto e determinou a expedição de mandado de prisão, em razão da suposta prática de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas no Termo de Compromisso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a suposta prática de nova infração penal e o descumprimento do recolhimento noturno autorizam a suspensão cautelar do livramento condicional;
(ii) estabelecer se a expedição de mandado de prisão e a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas são compatíveis com o art. 145 da Lei de Execução Penal e com o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 145 da LEP autoriza expressamente a suspensão do curso do livramento condicional e a decretação da prisão do liberado quando houver prática de nova infração penal, condicionando eventual revogação à decisão final.

A suspensão do benefício tem natureza cautelar e visa resguardar a adequada execução da pena, prevalecendo o interesse público sobre a presunção de inocência, a qual admite flexibilização nesse contexto.

O livramento condicional pressupõe demonstração de mérito e adaptação à vida em liberdade, requisitos afastados diante da prisão em flagrante por suposta prática dos delitos previstos no art. 311, § 2º, III, e 330 do Código Penal, e art. 309 do CTB, além do descumprimento do horário de recolhimento noturno.

O regime jurídico do livramento condicional não prevê a aplicação de medidas cautelares alternativas, admitindo apenas suspensão ou revogação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 731.257/MG).

A expedição do mandado de prisão mostra-se necessária e adequada diante da reiteração delitiva em tese e da violação das condições impostas no benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015151-48.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAFAEL VIANA RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO FERREIRA MACIEL - ES20783-A

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, em favor de

RAFAEL VIANA RODRIGUES
,

contra a decisão (id 15908241 – seq. 469.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Barra e São Francisco/ES, que indeferiu o pleito defensivo de revogação do mandado de prisão, bem como manteve a suspensão do benefício do livramento condicional.

Em suas razões recursais (id 15908243 – seq. 483.1), a defesa requer a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do agravante, bem como a manutenção do benefício do livramento condicional, sob o argumento de que a presunção de inocência constitui limite à execução penal. Sustenta, ainda, o caráter ressocializador do livramento condicional, as condições pessoais do apenado e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Colhe-se do auto que ao apenado foi imposta uma pena total de 15 (quinze) anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo cumprido, até o presente momento, o período de 11 (onze) anos, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ameaça e porte de droga para consumo pessoal.

Por meio da decisão de seq. 397.1, foi concedido ao reeducando o benefício do livramento condicional, tendo este firmado o respectivo Termo de Compromisso em 19 de novembro de 2024 (seq. 414.2).

Contudo, em 23 de junho de 2025, o apenado foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 311, § 2º, III, e 330 do Código Penal, bem como no artigo 309 da Lei n.º 9.503/97, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com adulteração veicular, em alta velocidade, além de desobedecer ordem legal na tentativa de evadir-se. Registre-se que tais fatos ocorreram por volta das 22h30min, ou seja, após o horário de recolhimento noturno estabelecido no Termo de Compromisso.

Nesse contexto, diante da comunicação de suposta prática de nova infração penal ainda sem trânsito em julgado, a Magistrada determinou a suspensão do curso do período de prova do livramento condicional, fixando ao agravante o cumprimento da pena em regime semiaberto e, por conseguinte, a expedição de mandado de prisão (seq. 436.1).

A suspensão do curso do livramento condicional, em razão a prática de infração penal constituiu medida cautelar expressamente prevista no artigo 145 da Lei de Execução Penal que dispõe:

Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

Dessa forma, o benefício é suspenso diante da demonstração de que o apenado não reúne, naquele momento, condições para o pleno exercício da liberdade concedida, configurando-se verdadeira medida acautelatória. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a flexibilização desse postulado encontra amparo na prevalência do interesse público na adequada execução da sanção penal sobre o interesse individual do condenado.

Ressalte-se que a benesse anteriormente concedida ao agravante exige a demonstração de mérito e de efetiva adaptação à vida em liberdade, evidenciando-se a possibilidade de reintegração social. Tal circunstância, contudo, não se verificou no caso concreto, pois o beneficiário, aproveitando-se de sua condição, praticou, em tese, nova infração penal, além de descumprir a condição de recolhimento noturno estabelecida no termo de compromisso.

Ademais, registro que o livramento condicional é cumprido integralmente fora do sistema prisional, inexistindo previsão legal para a imposição de outras sanções além de sua revogação ou suspensão, na hipótese de descumprimento de alguma das condições estabelecidas. Assim, não se admite a aplicação de medidas cautelares diversas, como pretende a defesa.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que implica tratamento específico.

3. Não há previsão legal de outras sanções que não a suspensão ou revogação do benefíci
o e o não desconto do respectivo tempo da pena da qual o apenado esteve liberado,. Inadmissível, ante o princípio da legalidade, estender a essa hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 731.257/MG,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 13/9/2022
, DJe de 16/9/2022.)

Dessa forma, ainda que o agravante possua condições pessoais favoráveis, diante da suposta prática de novo delito durante o período de livramento condicional, bem como do descumprimento das condições que lhe foram impostas, a suspensão cautelar do benefício mostra-se medida necessária e adequada, não havendo que se falar em revogação do mandado de prisão, em razão da evidente demonstração de indisciplina e falta de responsabilidade por parte do apenado.

Pelo exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça (id 16560481),
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.